Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Benefícios externos. Crimes hediondos. Exame criminológico.
1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Somente se admite o habeas corpus em hipóteses que tais se evidente o constrangimento ilegal.
2 - Pode-se condicionar a concessão de benefícios externos à implementação das sugestões do exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelo crime de homicídio qualificado.
3 - Ordem denegada.